Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727859-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANTONIO CANDIDO AGRAVADO: JAQUELINE DO PRADO SILVA SALOMAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bruno Antônio Candido em face da r. decisão (ID 38531889, fl. 146/147) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Jaqueline do Prado Silva Salomão, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud em nome da empresa individual da parte devedora. Alega, em resumo, que a última pesquisa de ativos em nome da Agravada ocorreu há mais de 6 (seis) meses. Destaca que não se trata de reiteração da medida, mas de nova pesquisa, pois voltada à busca de ativos da pessoa jurídica. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que não restou fundamentado em fatos concretos, mas somente na possibilidade de a parte Agravada ocultar o patrimônio da empresa. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator